Tribunal: TJDFT
Processo: 0021883-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021883-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos de ID 75634361, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator